Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de usar arma de fogo para ameaçar transeunte e subtrair seus bens.

2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa.

3. O reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, presencialmente ou por fotografia, poderá fundamentar uma condenação criminal quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP. No caso, o reconhecimento foi devidamente confirmado na esfera judicial e corroborado por outros meios de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A culpabilidade, como circunstância judicial, não se confunde com elementos do conceito tripartite de crime.

5. A valoração negativa da personalidade não admite fundamentação escorada em condenações pretéritas, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

6. A prática do crime, em plena luz do dia, por si só, não é suficiente para exasperar a pena-base pelas circunstâncias do crime, quando não há provas de que o réu cometeu o delito em local de grande aglomeração de pessoas, sem se intimidar com a reprovação social.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.